Tribunal: TCU
Processo: 030.682/2012-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Rodrigo Pereira de Abreu

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interpostos por Rodrigo Pereira de Abreu (XXX.426.881-XX), pensionista do Sr. Jair Freire de Abreu (XXX.314.417-XX), ex-servidor do Departamento da Polícia Federal, contra o Acórdão 3524/2020-TCU-Segunda Câmara relator o Ministro Aroldo Cedraz, que considerou ilegal o ato de pensão civil, em virtude de o beneficiário, neto do Sr. Jair Freire, não ter comprovado a condição de dependência econômica em relação ao instituidor, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com base no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em 9.1 conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento para tornar sem efeito o acórdão recorrido; 9.2 reconhecer o registro tácito do ato de instituição de pensão civil de Rodrigo Pereira de Abreu; 9.3 dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Departamento de Polícia Federal e aos demais interessados, informando-os de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.